Tribunal: STF
Processo: HC 259645
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.019.764/SP(e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado. Seguiu-se o protocolo do citado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade decorrente da ausência de proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), indevidamente recusado pelo Ministério Público com fundamento na gravidade abstrata do delito e em condenação anterior que não caracteriza reincidência, em afronta ao disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Aponta a ausência de prova documental idônea quanto à idade das pessoas retratadas nas imagens, circunstância que comprometeria a configuração da materialidade do delito descrito no art. 241-B do ECA, impondo a absolvição com base no art. 386, II, do CPP. Aduz ser possível a fixação de regime aberto. Destaca condições pessoais favoráveis, referindo à existência de residência fixa, exercício de atividade lícita e a condição de provedor do lar, responsável pelos cuidados da genitora idosa e enferma. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, com a remessa ao Ministério Público para observância do art. 28-A do CPP. Busca, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a ausência de comprovação da idade da vítima, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pretende a fixação do regime aberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator